Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Organização criminosa. Nulidade. Prisão preventiva. Requisitos. Contemporaneidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pelo crime de organização criminosa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se são nulas as provas obtidas mediante afastamento do sigilo de dados telemáticos e captação ambiental; (ii) se estão presentes os requisitos para prisão preventiva ou se suficientes medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. O sigilo entre advogado e cliente não é absoluto. Cede quando há indícios de que a relação está sendo usada para viabilizar a prática de crimes, especialmente em contexto de organização criminosa, justificando a adoção de medidas cautelares para produção de provas.
4. A gravidade concreta do crime - promoção de organização criminosa com divisão de tarefas, conexão com membros já presos e atividade voltada ao tráfico de drogas - e o fato de o paciente não ser localizado no distrito da culpa indicam que são insuficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública e justificam a prisão preventiva.
5. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime.
IV – Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 12.850/13, art. 2o, §§ 2o e 4°, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 207084 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021; STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022; AgRg no RHC: 205750/GO 2024/0384563-0, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025.